Tribunal: TJSP
Processo: 2151322-72.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Ilegitimidade ativa – Ausente configuração – Abrangência nacional da Associação que não exclui seu interesse jurídico em âmbito estadual e municipal – Previsão do artigo 90, inciso V da Constituição do Estado - Pertinência temática presente – Preliminar rejeitada.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 8.389, de 07 de abril de 2016, do

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Ilegitimidade ativa – Ausente configuração – Abrangência nacional da Associação que não exclui seu interesse jurídico em âmbito estadual e municipal – Previsão do artigo 90, inciso V da Constituição do Estado - Pertinência temática presente – Preliminar rejeitada.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 8.389, de 07 de abril de 2016, do Município de Franca, de iniciativa parlamentar, que "obriga a empresa coletora de lixo do Município de Franca a realizar a limpeza e esterilização dos uniformes de trabalho, botas, luvas e demais equipamentos higienizáveis dos funcionários que desempenham atividades em condições insalubres, a serviço desta companhia, e dá outras providências" – Alegação de afronta ao princípio da separação de Poderes – Inexistência – Iniciativa legislativa comum - Ausente violação da reserva da Administração ou de iniciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo – Ausente também invasão de competência privativa da União ou dos Estados - Competência comum do Município para legislar sobre a atividade de polícia administrativa para fiscalizar a observância à proteção da saúde dos trabalhadores das empresas coletoras de lixo – Interesse local sobre a matéria – Artigos 23, inciso II e 30, inciso I, da Constituição Federal – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000103412
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de
Inconstitucionalidade no 2151322-72.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é autor ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE LIMPEZA PÚBLICA
E RESÍDUOS ESPECIAIS ABRELPE, é réu PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE FRANCA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "AFASTARAM A PRELIMINAR E JULGARAM A
AÇÃO IMPROCEDENTE. V.U. FARÃO DECLARAÇÃO DE VOTO OS EXMOS.
SRS. DES. LUIS SOARES DE MELLO E MARCIO BARTOLI.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE,
ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER
DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO,
ALVARO PASSOS, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI E GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ELCIO TRUJILLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2151322-72.2019.8.26.0000
Comarca:
Franca
AUTOR:
Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos
Especiais Abrelpe
RÉU:
Presidente da Câmara Municipal de Franca
VOTO No 37134
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE

Ilegitimidade ativa
Ausente configuração
Abrangência
nacional da Associação que não exclui seu interesse jurídico
em âmbito estadual e municipal Previsão do artigo 90, inciso
V da Constituição do Estado - Pertinência temática presente
Preliminar rejeitada.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Lei no
8.389, de 07 de abril de 2016, do Município de Franca, de
iniciativa parlamentar, que “obriga a empresa coletora de lixo
do Município de Franca a realizar a limpeza e esterilização dos
uniformes de trabalho, botas, luvas e demais equipamentos
higienizáveis dos funcionários que desempenham atividades
em condições insalubres, a serviço desta companhia, e dá
outras providências” Alegação de afronta ao princípio da
separação de Poderes Inexistência Iniciativa legislativa
comum - Ausente violação da reserva da Administração ou de
iniciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo Ausente
também invasão de competência privativa da União ou dos
Estados - Competência comum do Município para legislar
sobre a atividade de polícia administrativa para fiscalizar a
observância à proteção da saúde dos trabalhadores das
empresas coletoras de lixo Interesse local sobre a matéria
Artigos 23, inciso II e 30, inciso I, da Constituição Federal
AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos
Especiais Abrelpe, em que pretende a declaração de inconstitucionalidade da lei no
8.389, de 07 de abril de 2016, do Município de Franca, sustentando vício de iniciativa,
por invadir área exclusiva do Poder Executivo, afrontando o princípio da separação de
poderes, além de haver usurpada a competência privativa da União para legislar
sobre direitos trabalhistas, sendo que a fiscalização e a imposição de regras para
higienização dos equipamentos e uniformes de trabalho trazem ônus excessivo e
desmedido às empresas associadas, sem fundamento técnico para tanto (fls. 1/19, com
documentos de fls. 20/116).
O pedido de liminar resultou indeferido (fls. 118/119).
A
Câmara
Municipal
de
Franca
defendeu
a
constitucionalidade da lei, pois não contempla matéria privativa do Poder Executivo e
não acarreta aumento de despesa, bem como reforça a proteção à saúde dos
trabalhadores de empresas de coleta de lixo, matéria de competência concorrente dos
Municípios, não havendo que se falar em invasão de competência da União ou dos
Estados (fls. 133/139).
Citada, a Procuradoria Geral do Estado, deixou de se
manifestar no feito (certidão de fls. 142).
Regularmente processada a presente ação, manifestou-
se a douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer constante de fls. 145/155,
pela improcedência do pedido.
É o relatório.
De início, cabe pontuar a legitimidade ativa da
associação de abrangência nacional para enfrentar as normas pertinentes à matéria
em que atua, em âmbito estadual e municipal, por não excluir a abrangência nacional
a atuação nas outras esferas, pela aplicação do artigo 90, inciso V, da Constituição
Bandeirante, restando patente o interesse jurídico da parte autora para defender os
interesses dos seus associados.
Esse o entendimento inclusive deste Colendo Órgão
Especial do Tribunal de Justiça/SP:
“DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
LEGITIMIDADE
ATIVA
RECONHECIMENTO
-
CONTROLE DE CONSTITUCIONALDIADE DA LEI
COMPLEMENTAR No 860/2017, DO MUNICÍPIO DE
SÃO VICENTE, FACE À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EXERCIDO POR ASSOCIAÇÃO CIVIL DE ÂMBITO
NACIONAL POSSIBILIDADE INTERESSE JURÍDICO DA
CLASSE
DEMONSTRADO
PRECEDENTES
PRELIMINAR
AFASTADA.
(...)”
(ADI
no
2048816-18.2019.8.26.0000, Rel. Des. Ferraz de Arruda, j. 13.11.2019, v.u.);
“Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei Municipal
Paulistana no 17.109, de 04 de junho de 2019, que
instituiu o Código Municipal de Defesa do Consumidor.
Alegação de que a lei questionada não guarda
compatibilidade com os artigos 19 e 144 da Constituição
Estadual, bem como invade a competência estadual e
federal preconizada pelo art. 24, incisos V e VIII da
Constituição Federal. Aponta-se inobservância dos
parâmetros legais fixados, de observância obrigatória no
que concerne às normas de proteção e defesa do
consumidor. Ilegitimidade ativa da Federação requerente
pronunciada
pelo
E.
Desembargador
relator,
ao
pressuposto de se restringir a legitimação, no controle
concentrado de constitucionalidade, às confederações
sindicais,
entidades
de
terceiro
grau,
conforme
jurisprudência firmada no E. STF. Divergência de
entendimento. Legitimidade amparada pelo art. 90, inciso
V da Constituição Estadual, mercê de expressa
referência ao âmbito de atuação “estadual ou municipal”
das entidades sindicais ou de classe. Referência essa
que não se compraz com o intrínseco âmbito nacional de
atuação das confederações sindicais (CLT, art. 535).
Pertinência temática identificada. Precedentes do Órgão
Especial. Extinção anômala do feito afastada.” (ADI no o
2188592-33.2019.8.26.0000, Rel. Des. Pereira Calças, j. 25.09.2019, v.u.).
Quanto ao mérito, essa a legislação questionada (fls. 38):
LEI No 8.389, DE 07 DE ABRIL DE 2016.
Obriga a empresa coletora de lixo do Município de Franca a
realizar a limpeza e esterilização dos uniformes de trabalho,
botas, luvas e demais equipamentos higienizáveis dos
funcionários que desempenham atividades em condições
insalubres, a serviço desta companhia, e dá outras
providências.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Art. 1o - Fica obrigada a empresa coletora de lixo a realizar a
limpeza e esterilização dos uniformes de trabalho, botas, luvas
e demais equipamentos higienizáveis dos funcionários que
desempenham atividades em condições insalubres, a serviço
desta companhia.
§ 1o - Entende-se por uniformes de trabalho, botas, luvas e
demais equipamentos higienizáveis os fornecidos diretamente
pela empresa coletora de lixo.
§ 2o. Para fins de logística, a empresa coletora de lixo deverá
garantir aos seus trabalhadores a quantidade de uniformes
suficientes para que em todos os dias de trabalho haja
uniformes limpos e esterilizados.
Art. 2o - O descumprimento desta Lei obrigará o pagamento de
multa, a ser paga pela empresa coletora de lixo em favor do
funcionário atingido, no valor 25 UFMF (Unidade Fiscal do
Município de Franca).
Art. 3o - A fiscalização do cumprimento desta Lei será feita por
meio do Poder Executivo, através de seus órgãos
competentes, do Sindicato Profissional da categoria, bem
como pelos membros titulares eleitos nas Comissões Internas
de Prevenção de Acidentes CIPA.
Art. 4o - Para que não haja desequilíbrio econômico e
financeiro do contrato para a prestação do serviço público de
coleta de lixo, a atual empresa contratada fica desobrigada
das disposições desta lei.
Art. 5o - As despesas decorrentes da execução desta Lei
correrão por conta das dotações orçamentárias próprias e
suplementares, caso necessário, destinados à empresa
coletora de lixo.
Art. 6o. Esta Lei entra em vigor na data de sua aplicação,
revogadas as disposições em contrário.
Da análise do texto e na esteira de reiterados julgados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tem-se que é caso de ser rejeitada a pretensão, por ausente caracterização do vício
de iniciativa e violação à separação de poderes.
Assim é que a Constituição do Estado, tratando de
iniciativa privativa do Poder Executivo, prevê em seus artigos:
Art. 5o - São Poderes do Estado, independentes e harmônicos
entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
Art. 24 A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a
qualquer membro ou Comissão da Assembleia Legislativa, ao
Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Procurador-
Geral de Justiça e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos
nesta Constituição.
(...)
§2o - Compete, exclusivamente, ao Governador do Estado a
iniciativa das leis que disponham sobre:
1 criação e extinção de cargos, funções ou empregos públicos
na administração direta e autárquica, bem como a fixação da
respectiva remuneração;
2 criação e extinção das Secretarias de Estado e órgãos da
administração pública, observado o disposto no artigo, 47, XIX;
3 organização da Procuradoria Geral do Estado e da Defensoria
Pública do Estado, observadas as normas gerais da União;
4
servidores públicos do Estado, seu regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;
5
militares, seu regime jurídico, provimento de cargos,
promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para inatividade, bem como fixação ou alteração do efetivo da
Polícia Militar;
6 criação, alteração ou supressão de cartórios notariais e de
registros públicos.
(...)
Art. 47 Compete privativamente ao Governador, além de outras
atribuições previstas nesta Constituição:
(...)
II exercer,, com o auxílio dos Secretários de Estado, a direção
superior da administração estadual;
(...)
XI - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos
nesta Constituição;
(...)
XIV praticar os demais atos de administração, nos limites da
competência do Executivo;
(...)
Art. 144
Os Municípios, com autonomia política legislativa,
administrativa e financeira, se auto-organizarão por Lei Orgânica,
atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e
nesta Constituição.
Dessa exposição constata-se que a matéria questionada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na norma impugnada, não consta do rol indicado o que, de pronto, afasta o vício da
inconstitucionalidade pretendido em reconhecimento e porque, como se apercebe, a
matéria não é privativa do Chefe do Executivo cabendo, por consequência, também,
de forma comum, ao Poder Legislativo.
Também não houve usurpação da competência da União
ou dos Estados, porquanto o tema também é de interesse local, nos termos do artigo
30, inciso I da Constituição da República1, além de ser comum com os demais entes
para estabelecer regras atinentes ao poder de polícia do Município referente aos
cuidados com a saúde dos trabalhadores das empresas coletoras de lixo, nos termos
do artigo 23, inciso II da Constituição da República2.
Nas lições de Celso Antônio Bandeira de Mello,
“Com efeito, muitas matérias há relacionadas como de competência
da União que, quanto ao fundo, só a ela são pertinentes, mas que
repercutem diretamente sobre interesses peculiares do Município e
por isso mesmo são suscetíveis de serem por ele reguladas e
asseguradas nos aspectos que interferem com a vida e a
problemática municipais.
Eis por que este exercerá sua atividade de polícia na salvaguarda
dos interesses pertinentes ao seu âmbito de ação mesmo quando, à
primeira vista, em exame menos arguto, pudesse fazer parecer tratar-
se de problema afeto a Estado ou União, nos termos da
discriminação constitucional.
Um exemplo aclarará a ideia que se quer veicular. Incumbe à União,
nos termos do art. 22, I, legislar sobre Direito Comercial. Então,
efetivamente, nem Estados nem Municípios poderão dispor sobre tal
matéria, nem mesmo para qualificar quem é ou deixa de ser
comerciante. Entretanto, o horário de exercício do comércio, os
locais onde é vedado o estabelecimento de casas comerciais, por
interessarem peculiarmente ao Município, são objeto de legislação
deste, conquanto, como é óbvio, tal fato interfira com o exercício da
atividade comercial. Em razão desta competência do Município, este
é o habilitado para conceder o alvará de funcionamento de casa
comercial e fiscalizar o seu funcionamento. Deve-se, em conclusão,
entender que a atividade de polícia administrativa incumbe a quem
legisla sobre a matéria, ficando, todavia, claro que a competência
1 “Art. 30. Compete aos Municípios:
I - legislar sobre assuntos de interesse local;”
2 Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:
(...)
II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;” (grifo
nosso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legislativa da União sobre os assuntos relacionados no art. 22 não
exclui competência municipal ou estadual e, portanto, não exclui o
poder de polícia destes, quanto aos aspectos externos à essência
mesma da matéria deferida à União.” (“Curso de Direito Administrativo, 34a
edição, 2019, Malheiros Editores, págs. 896/897).
Assim é que a interessada não logrou demonstrar, em
face dos parâmetros de análise, qualquer violação ao princípio constitucional da
separação dos Poderes ou de competência exclusiva dos outros entes federativos,
bem como de qualquer violação aos dispositivos da Constituição do Estado de São
Paulo.
Cuidou também o i. Procurador de Justiça em sua
destacada manifestação, de apontar que “a norma local em debate, evidentemente,
não disciplinou direito do trabalho, como quer fazer crer a requerente, não havendo,
portanto, violação à competência privativa da União, previsto no art. 22, I, da
Constituição Federal. Trata-se de norma de polícia administrativa; efetivamente, uma
postura, dirigida à salubridade no exercício de competência material municipal da
coleta de resíduos sólidos, e que incide no âmbito do respectivo contrato
administrativo, como ela mesmo anuncia. E a matéria tratada na lei abjurgada não se
submete às hipóteses taxativamente arroladas de reserva de iniciativa legislativa do
Chefe do Poder Executivo ou de reserva da Administração. (...) Ora, os dispositivos
da lei impugnada que consubstanciam o exercício do poder de polícia (no caso em
análise, que tratam da polícia da higiene e da salubridade de serviço público
municipal) não se arrolam nas hipóteses de reserva de iniciativa do Chefe do Poder
Executivo nem da reserva da Administração. De fato, a lei em questão impõe
obrigação que visa à proteção e defesa da saúde, e cria condições favoráveis à
fiscalização da obrigatoriedade imposta pela norma, o que constitui típico exercício do
poder de polícia. A norma local questionada, sem dúvida, impõe obrigação a
particulares, no âmbito da polícia administrativa e demanda, por isso mesmo, a
observância de reserva formal de lei. É de salientar, outrossim, que o artigo 4o do ato
normativo local, que ressalva que a 'atual empresa contratada fica desobrigada' do
cumprimento das disposições instituídas pela própria lei, em nome do equilíbrio
econômico e financeiro do contrato, atende ao comando constitucional previsto no art.
117 da Constituição Estadual.” (fls. 153/155).
Ao enfrentar casos análogos, decidiu o Colendo Órgão
Especial do Tribunal de Justiça/SP:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI
1.299/2018 DO MUNICÍPIO DE ILHABELA QUE DISPÕE
SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE MANUTENÇÃO DE
BRIGADA
PROFISSIONAL,
COMPOSTA
POR
BOMBEIROS
CIVIS
E/OU
BRIGADISTAS,
NOS
ESTABELECIMENTO QUE MENCIONA
NORMA
GENÉRICA E IMPESSOAL E SE SITUA NO PLANO DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO
NÃO
SE
INCLUINDO,
DESTA
FEITA,
NA
COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA INICIATIVA DO PODER
EXECUTIVO, PORQUANTO, NÃO CRIA NENHUM
ENCARGO
PARA
ESTE
PODER

AÇÃO
IMPROCEDENTE.” (ADI no 2003178-59.2019.8.26.0000, Rel. Des.
Xavier de Aquino, j. 29.05.2019, v.u.);
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Lei no
8.180, de 24.03.14, do Município de Jundiaí, que “regula
exigências para o funcionamento de academias de
ginástica e similares”. Competência legislativa. Alegação
de invasão de competência da União, ao tratar de
desporto e direito civil. Inocorrência. Norma, em verdade,
dispõe sobre saúde pública, matéria de competência
concorrente.
Imposições
próprias
de
polícia
administrativa, em prol do bem-estar dos munícipes. Não
caracterizada regulação no âmbito de direito civil.
Precedentes desta Eg. Corte. Ação improcedente.” (ADI no
2216647-28.2018.8.26.0000, Rel. Des. Evaristo dos Santos, j. 30.01.2019,
m.v.);
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI
MUNICIPAL N.o 14.045, DE 23 DE AGOSTO DE 2017,
QUE 'DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA
EMPRESA CONCESSIONÁRIA OU PERMISSIONÁRIA
DE
SERVIÇO
PÚBLICO
DE
DISTRIBUIÇÃO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA
ATENDER
ÀS
NORMAS
TÉCNICAS APLICÁVEIS À OCUPAÇÃO DO ESPAÇO
PÚBLICO E PROMOVER A RETIRADA DOS FIOS
INUTILIZADOS NOS POSTES, NOTIFICAR AS DEMAIS
EMPRESAS QUE UTILIZAM OS POSTES COMO
SUPORTE DE SEUS CABEAMENTOS, EM VIAS
PÚBLICAS DE RIBEIRÃO PRETO' - USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE
ENERGIA
(ART.
22,
INCISO
IV,
DA
CF)
-
INOCORRÊNCIA - ATO NORMATIVO MUNICIPAL QUE
VERSA SOBRE PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA
-
AÇÃO
JULGADA
IMPROCEDENTE.”
(ADI
no
2001729-03.2018.8.26.0000, Rel. Des. Renato Sartorelli, j. 23.05.2018, v.u.);
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei
Municipal no 3.645, de 03 de junho de 2.014, que altera
os dispositivos da Lei Municipal no 3.631, de 1o de abril
de 2014 e dá outras providências. Alteração da distância
permitida entre postos de combustíveis e demais
estabelecimentos. VÍCIO DE INICIATIVA. Inexistência.
Competência concorrente da Câmara Municipal para
legislar sobre o tema. Precedente do STF acerca da
possibilidade do Município estipular distância entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estabelecimentos visando a segurança dos cidadãos.
AUMENTO
DE
DESPESAS
SEM
DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA. Inocorrência. A Lei alterada já
dispunha sobre a dotação orçamentária em seu art. 5o, o
qual não sofreu alteração. Norma que impõe obrigações
a particulares. Exercício da polícia administrativa. Dever
de fiscalização do Executivo. Ação improcedente.” (ADI no
2020848-52.2015.8.26.0000, Rel. Des. Péricles Piza, j. 12.08.2015, v.u.).
Assim, diante limites fixados para análise da norma no
âmbito do controle, de se afastar a pretendida inconstitucionalidade da Lei no 8.389,
de 07 de abril de 2016, do Município de Franca, que obriga as empresas coletoras de
lixo do Município de Franca a realizarem a limpeza e esterilização dos uniformes de
trabalho, botas, luvas e demais equipamentos higienizáveis dos funcionários que
desempenham atividades em condições insalubres a serviço dessas companhias, por
não invadir competência privativa do Chefe do Executivo Municipal, sendo tema de
iniciativa comum e também concorrente com a União e Estados, ausente, por
consequência, afronta aos artigos. 5o, 24, § 2o, 47, II, XI e XIV da Constituição
Estadual e, de outro lado, estando em conformidade com o artigo 144 da Constituição
Estadual e artigos 23, inciso II e 30, inciso I, da Constituição da República.
Pelo
exposto,
rejeitada
a
preliminar,
JULGO
IMPROCEDENTE a presente ação direta de inconstitucionalidade.
ELCIO TRUJILLO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade
no
2151322-72.2019.8.26.0000
São Paulo
Requerente:
Associação
Brasileira
de
Empresas de Limpeza Pública e Resíduos
Especiais Abrelpe
Declaração de voto 41.663
1.
Trata-se
de
ação
direta
de
inconstitucionalidade ajuizada pela Associação Brasileira de
Limpeza Pública e Resíduos Especiais ABRELPE, impugnando a
Lei 8.389, de 07 de abril de 2016, do Município de Franca, que
“obriga a empresa coletora de lixo do Município de Franca a realizar
a limpeza e esterilização dos uniformes de trabalho, botas, luvas e
demais
equipamentos
higienizáveis
dos
funcionários
que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desempenham atividades em condições insalubres, a serviço desta
companhia, e dá outras providências.”.
2. Adotado o relatório constante do voto do E.
Relator, Des. Élcio Trujillo, e consideradas as ponderações feitas
pelo Des. Luís Soares de Mello, em seu voto convergente,
Acompanho Suas Exas. quanto à rejeição da preliminar e
improcedência do pedido da presente ação direta, pedindo licença
para acrescentar os seguintes fundamentos ao julgamento.
3. A lei impugnada, de autoria parlamentar, não
possui qualquer vício de inconstitucionalidade. Com efeito, extrai-se
de seu texto que a norma francana dispõe sobre a obrigação de a
empresa coletora de lixo atuante no município em questão realizar
a limpeza e a esterilização dos uniformes de trabalho e outros
utensílios utilizados por funcionários que desempenham tais
atividades em condições insalubres, a serviço de referida pessoa
jurídica.
Diante
disso,
conclui-se
que
o
diploma
disciplina matéria de iniciativa legislativa concorrente entre o
Poder Legislativo e o Poder Executivo municipais, qual seja, a
saúde pública, nos termos do que dispõem o artigo 30, inciso I, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Constituição Federal, e o artigo 144, da Constituição Paulista.
Registre-se,
ainda,
que
a
legislação
questionada tem conteúdo razoavelmente abstrato, embora
dirigida à empresa coletora de lixo que esteja exercendo tais
funções na cidade de Franca, com vistas apenas à tutela da
saúde em âmbito municipal, especialmente a dos funcionários
diretamente envolvidos em atividade insalubre. Não trata, portanto,
(i) de matéria inserida no rol taxativo do artigo 24, §2°, da
Constituição Estadual; (ii) da prática dos atos concretos de
administração previstos no artigo 47, do diploma constitucional
paulista; (iii) tampouco de tema relacionado a direito do trabalho,
matéria cuja competência legislativa é privativamente atribuída à
União, conforme prevê o artigo 22, inciso I, da Constituição da
República.
4. De mais a mais, não se vislumbra qualquer
violação
ao
equilíbrio
econômico-financeiro
dos
contratos
celebrados entre a administração e a empresa responsável pela
prestação do serviço de coleta de lixo na municipalidade, sobretudo
porque, de acordo com o artigo 4° da lei questionada, “Para que
não haja desequilíbrio econômico e financeiro do contrato para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a prestação do serviço público de coleta de lixo, a atual
empresa contratada fica desobrigada das disposições desta
lei.”.
Como se vê, o legislador municipal teve o
cuidado de inserir tal previsão no teor do diploma analisado,
certamente com o objetivo de evitar indevida ingerência no rol de
atribuições privativas do Chefe do Executivo local consistente em
possível alteração substancial do contrato administrativo celebrado
pela Administração , restando claro que suas disposições seriam
exigíveis somente na execução de contratos administrativos
celebrados após sua promulgação.
Não
há
dúvida,
portanto,
acerca
da
constitucionalidade da lei francana, ressaltando-se que este Órgão
Especial já adotou similar linha de entendimento quanto ao tema
no recente julgamento da ADI n° 2137671-07.2018.8.26.00003. No
feito em referência, foi dada interpretação conforme a Constituição
a dispositivos legais, inseridos por meio de emendas parlamentares
a Lei Complementar editada pelo Chefe do Executivo, que
instituíam novas obrigações às empresas concessionárias do
3 TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2137671-07.2018.8.26.0000; Relator: Elcio Trujillo; Órgão
Especial; Data do Julgamento: 28/08/2019; Data de Registro: 29/08/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serviço público de transporte urbano, tendo o Colegiado
consignado, de forma unânime, que tais deveres seriam exigíveis
apenas a partir da execução dos novos contratos firmados pela
Administração Pública, justamente para se evitar indevida alteração
do equilíbrio econômico-financeiro dos ajustes administrativos em
vigência.
Acrescente-se, por fim, que tal medida também
afasta a incidência do entendimento jurisprudencial do Supremo
Tribunal Federal, no sentido de que são inconstitucionais leis de
origem parlamentar que interfiram na gestão de avenças firmadas
pelo Poder Público, por infringência ao princípio da Separação dos
Poderes4. Como visto, o diploma combatido não promoveu qualquer
interferência em contrato administrativo em curso à época de sua
promulgação, sendo inviável, por consequência, falar-se em
violação aos artigos 5° e 144, da Constituição Paulista, e ao artigo
2°, da Constituição Federal.
5. Ante o exposto, por este voto, rejeita-se a
preliminar e julga-se improcedente o pedido da presente ação direta
4 A propósito, confiram-se os seguintes julgados: (a) ARE 929591 AgR, Relator: Min. Dias Toffoli,
Segunda Turma, julgado em 06/10/2017, Processo Eletrônico DJe-247 Divulgação 26-10-2017
Publicação 27-10-2017; (b) RE 1158638, Relator: Min. Marco Aurélio, julgado em 16/11/2018,
publicado em Processo Eletrônico DJe-247 Divulgação 20/11/2018 Publicação 21/11/2018; (c) ARE
1075713, Relator: Min. Roberto Barroso, julgado em 24/04/2018, publicado em Processo Eletrônico
DJe-083 Divulgação 27/04/2018 Publicação 30/04/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de inconstitucionalidade.
Márcio Bartoli

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 54.319
Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o
2151322-72.2019.8.26.0000
Comarca: Franca
Requerente: Associação Brasileira de Empresas de
Limpeza Pública e Resíduos Especiais ABRELPE
Requerido: Presidente da Câmara Municipal de Franca
Relator: Des. Élcio Trujillo
EMENTA: Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei Municipal no
8.389/2016, de iniciativa parlamentar, do Município de Franca.
Norma que dispõe sobre a obrigação da empresa coletora de lixo do
Município de Franca realizar a limpeza e esterilização dos uniformes
de trabalho, botas, luvas e demais equipamentos higienizáveis dos
funcionários que desempenham atividades em condições insalubres, a
serviço desta companhia, e dá outras providências. Ilegitimidade ativa
não caracterizada. Associação de abrangência nacional com interesse
jurídico em âmbito local. Art. 90, V, da Constituição Estadual.
Inocorrência de afronta ao princípio da separação dos poderes ou vício
de iniciativa. Município que detém competência concorrente para
tratar da questão, Iniciativa, ademais, não reservada ao Chefe do
Executivo Municipal. Exercício de poder de polícia pelo Poder Público
local. Precedentes diversos deste C. Órgão Especial. Voto convergente
ao do e. relator, para declarar constitucional a norma impugnada.
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE.
Meu voto, em essência, é inteiramente concordante ao do
eminente relator sorteado, Des. Élcio Trujillo.
A ação direta de inconstitucionalidade deve, mesmo, ser
julgada improcedente, para declarar constitucional a Lei no 8.389, de 7
de abril de 2016, do Município de Franca.
Isso porque, data venia de entendimento diverso, não há
inconstitucionalidade qualquer a ser aqui declarada.
De efeito.
Assim e de início, não está caracterizada a ilegitimidade
ativa da requerente, porquanto o artigo 90, V, da Constituição do
Estado de São Paulo reconhece a capacidade de associações de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
abrangência nacional para impugnarem atos normativos estaduais ou
municipais, desde que preenchido o requisito da pertinência temática.
Nesse sentido, a jurisprudência consolidada deste C.
Órgão especial, expressa inclusive em recentíssimo julgado:
“LEGITIMIDADE.

Ilegitimidade
ativa.

Não
configuração. Sindicato que se encontra no rol de
legitimados da Constituição Estadual. Pertinência
temática que deve ser verificada entre o objeto da ação
e os direitos da categoria econômica representada pelo
autor. Preliminar afastada. Ação procedente” (ADI
2190173-83.2019.8.26.0000, Rel. Des. Álvaro Passos,
j. 29.1.2020, v.u.).
Sustenta o autor, por primeiro, vício de iniciativa, eis
que a matéria tratada no ato normativo seria de competência
exclusiva do chefe do Poder Executivo Municipal.
A alegação não vinga, entretanto e respeitosamente.
Isto
porque
a
matéria
disciplinada
pela
norma
impugnada, que se enquadra perfeitamente no exercício do Poder de
Polícia pelo Poder Público local, não se encontra dentre aquelas
descritas nos róis taxativos dos art. 24, § 2o e art. 47, ambos aplicáveis
aos Municípios, por expressa disposição do art. 144, todos da
Constituição do Estado de São Paulo, o que permite a sua propositura
também pelo Poder Legislativo como, aliás, muito bem assentado pelo
voto do E. Desembargador Relator.
Em verdade, este C. Órgão Especial já teve a
oportunidade de enfrentar e afastar a tese, por mais de uma vez.
Em voto lapidar e iluminado do e. Des. Renato
Sartorelli, cujo trecho se reproduz e se adota como razão de decidir,
ficou asseverado que: “Cumpre, ainda, consignar que o poder de polícia
conferido ao Estado permite-lhe impor restrições aos direitos dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indivíduos, interferindo na órbita particular para preservar o interesse da
coletividade. Essa prerrogativa de limitar ou condicionar atividades
privadas e direitos dos administrados, inerente ao poder de polícia, só
pode ser legitimamente exercida quando respeitada a função precípua do
Poder Legislativo em inovar a ordem jurídica, criando direitos e
obrigações inéditos no ordenamento por meio de lei em sentido formal,
sendo lícito à Câmara Municipal dispor sobre medida de polícia
administrativa.”. (Tribunal de Justiça de São Paulo, Órgão Especial,
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade
n°
2142371-72.2019.8.26.0000, j. 22.10.2019)
De sorte que, já se disse, o inconformismo não procede.
Pretexta-se, de igual, a inconstitucionalidade da norma,
já que seria ela de competência federal, não municipal.
Sorte aqui também não assiste à autora, respeitosamente.
A matéria aqui tratada saúde dos trabalhadores das
empresas de limpeza pública
está inserida dentro do campo de
abrangência do “interesse local”, expresso no art. 30, I, da Constituição
Federal, além de se tratar de matéria de competência comum entre
todos os entes Federados, consoante art. 23, II, também da
Constituição Federal.
Busca-se, com tal norma, aumentar a segurança
sanitária dos funcionários das empresas coletoras de lixo daquele
Município, inerentemente expostos a material potencialmente nocivo,
estabelecendo medidas e providências para a proteção de sua saúde e
integridade física.
Não se está jamais, ao contrário do que se alega,
dispondo sobre direito do trabalho.
Nada mais faz o legislador, ao contrário e como se vê,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
senão a tratar de questão que envolve cuidados com a saúde,
especificamente no que diz à segurança dos trabalhadores da coleta de
lixo na localidade.
E isso inegavelmente, data venia daqueles que entendem
contrariamente, pode e deve o Município tratar.
De efeito.
Possui autonomia legislativa o Município para, dentro do
proporcional e razoável, regular e readequar a política sanitária local,
criando,
inclusive,
novas
exigências
a
serem
preenchidas,
especialmente, quando, como aqui, há evidente interesse público,
evidenciado pela proteção à saúde daqueles que trabalham no serviço
de coleta de lixo.
Em suma.
Não há inconstitucionalidade ou irregularidade qualquer
na lei criada pelo Poder Legislativo de Piracicaba.
Meu voto, portanto, acompanha integralmente o do
eminente relator, para julgar improcedente a presente ação direta de
inconstitucionalidade.
Des. Luís Soares de Mello

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
ELCIO TRUJILLO
FDAD917
12
17
Declarações de
Votos
MARCIO ORLANDO BARTOLI
FDC3CB9
18
21
Declarações de
Votos
LUIS SOARES DE MELLO NETO
1008F151
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2151322-72.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.